Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013913-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BERNADETE PERES DA ROCHA SCHMITZ - CPF: 229.375.281-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), JANAINA PEREIRA VILAGRA - CPF: 692.616.521-15 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - CPF: 009.482.951-98 (ADVOGADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO

– URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
–
DECISUM
MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica-se-lhe o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

Decidido o agravo de instrumento, prejudicado está o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil e lhe atribuiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante depósito judicial.

O agravante pretende a reforma da decisão impugnada, asseverando que o custo de tal perícia em conjunto com as demais que ainda estão por vir, pois há vasto número de ações similares em trâmite no Poder Judiciário, poderá causar dano de proporções mensuráveis ao erário.

Alega que a perícia deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado ou, então, custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento e pugna, no mérito, pelo seu provimento, nos termos da fundamentação supra.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.19985473), o que gerou a interposição de agravo interno pelo recorrente, repisando os mesmos termos da petição de agravo de instrumento. (ID 26556456)

A parte agravada não apresentou contrarrazões a ambos os agravos, ainda que devidamente intimada (ID 26755494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de a
gravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante depósito judicial.

Além disso, o ente municipal também interpôs agravo interno contra a decisão de minha relatoria que, nos autos do agravo de instrumento, não concedeu o almejado efeito suspensivo.

Dessa feita passo a análise de ambos os recursos, em conjunto, iniciando pelo instrumental.

Pois bem.

O agravante alega que a perícia deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado ou, então, custeado pelo próprio Estado de Mato Grosso.

A sua irresignação, todavia, não merece acolhida.

Ocorre que a a hipótese dos autos se identifica com a tese firmada no julgamento do REsp 1274466/SC, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 871), e cujo acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido
. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [com e sem negrito e itálico no original]

Pelo referido acórdão, portanto, restou fixada a tese de que o pagamento dos honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor, ou seja, ao vencido, devendo ser assim considerado o recorrente, pois, na fase de conhecimento houve o reconhecimento do direito do autor-agravado ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV e, inclusive, a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com isso, restou configurada a sucumbência do agravante, a qual não pode ser desmerecida pelo fato de ter sido relegada a apuração do percentual devido a título de URV para a fase de liquidação de sentença, pois este ato revela, tão-somente, o caráter de iliquidez da sentença.

Ademais, no voto condutor do REsp no 1.274466/SC, cuja ementa acima se transcreveu, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não faz qualquer ressalva quanto à liquidez da sentença ou às ações em que for parte a Fazenda Pública a fim de não ser aplicada a tese ali fixada, veja-se:

“(...) Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora,
não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.
(...)

Ora,
se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda,
não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. (...)

Uma última questão a ser analisada é a
aplicação das teses acima às demandas em que a Fazenda Pública é parte.

Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais.

A propósito, transcreve-se o teor da súmula: Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda Pública
, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público”.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”. Grifei.

Em situação assemelhada, veja-se, também, o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, §2o, DO CPC/73. PROCESSO CIVIL DE RESULTADOS JUSTOS.

1. (...).

2. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.

3. Quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo.

4. Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido genericamente ao pagamento de "custas" e não "despesas" representa medida contrária ao princípio da sucumbência e até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa.

5. Embargos de divergência conhecidos e não providos”.
(EREsp 1519445/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 10/10/2018)

Logo, evidente que, em se tratando de liquidação de sentença, os custos da perícia devem ficar a cargo do vencido, no caso, o recorrente.

Ressalte-se, por fim, que as regras dos arts. 82 e 95 do CPC, que tratam do responsável pelos honorários periciais, somente têm aplicabilidade até o trânsito em julgado da sentença, incidindo, após, diretamente, a regra do art. 85 do mesmo diploma legal, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Por efeito, não há distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento que possa afastar a aplicação da tese fixada no recurso repetitivo acima citado, pois a indefinição no caso da ação de cobrança relativa à URV refere-se apenas ao índice da correção e não às partes sucumbentes.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, nos julgados:

AI

1012789-07.2018.8.11.0000,
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2018;
AI 64569/2014
, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)”(destaquei)

Acresça-se, ainda, que, a teor da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais e que, na hipótese, não se vislumbra qualquer prejuízo de ordem financeira ao recorrente, o qual não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação.

Portanto, não há como acolher a tese da parte agravante, afastando a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

A par disso, como relatei, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que, recebendo o agravamental, negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ele formulado com intuito suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, julgando PREJUDICADO, como consequência, o agravo interno por ele também aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020